Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-26.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ATO ORDINATÓRIO. POSSIBILIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. CITAÇÃO INEXISTENTE. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC/15), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pelo artigo 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017 deste Tribunal, efetivada no caso em análise, é suficiente para atender à disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC/15, sendo admissível que a intimação seja determinada por ato ordinatório, nos termos dos arts. 152, VI, e 203, § 4o, ambos do CPC/15.
3. A inércia da parte autora quanto à determinação para promover atos para a citação do Réu e localização do veículo objeto da busca e apreensão implica a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.